Tribunal: TJSP
Processo: 2210488-98.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Pretendido reconhecimento de obscuridade, contradição e omissão – - Condições previstas pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil não indicadas ou observadas - Nada a declarar, cumprindo a parte atentar para o disposto pelo artigo 1.025, do estatuto apontado – Conhecidos pela tempestividade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2210488-98.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MARIA ALEXANDRINA MAGRI MENDONZA, é embargado
GUSTAVO HENRIQUE TEIXEIRA MAGRI MENDOZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO MENDES.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2210488-98.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 39.321
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2210488-98.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Maria Alexandrina Magri Mendonza
Embargado: Gustavo Henrique Teixeira Magri Mendoza
Voto n° 39.321
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS

Pretendido
reconhecimento de obscuridade, contradição e omissão
- Condições previstas pelo artigo 1.022, do Código de
Processo Civil não indicadas ou observadas - Nada a
declarar, cumprindo a parte atentar para o disposto pelo
artigo 1.025, do estatuto apontado
Conhecidos pela
tempestividade EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Com o v. acórdão constante às fls. 171/175 (autos de
agravo de instrumento), que, por unanimidade de votos, negou provimento ao
recurso, busca o polo embargante, mediante razões constantes de fls. 1/9,
em renovação do tema, sob argumento de existência de julgamento com
obscuridade, contradição e omissão, busca a declaração e, por
consequência, em caráter infringente, a alteração do resultado proclamado.
É o relatório.
Dispõe o Código de Processo Civil/2015:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2210488-98.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 39.321
3
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489,
§ 1o.”
O V. Acórdão nada guarda de obscuridade., contradição
ou omissão. Apresentado de forma clara e objetiva em meio ao conflito
instaurado e com amparo na jurisprudência vigente trouxe adequada
solução, sendo que os embargos, em renovação de tópicos, revelam, tão
somente, inconformismo da parte que não alcançou o resultado desejado e,
na oportunidade, busca a reaprecição do quanto já analisado e, ao que se
denota, motivação para eventual interposição de recurso à instância
superior.
Conforme decidido no julgado embargado:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Alienação judicial de
imóveis Existência de v. acórdão já transitado em julgado a
atestar a utilização exclusiva de um dos bens pela agravante e,
quanto ao outro imóvel, de forma esporádica Obrigação de
repasse de alugueres ao agravado
Indicada a locação de
imóvel a terceiros Irrelevância Obrigação de repasse de
valores imposta à executada-agravante
Pretendida, em
verdade, a renovação de questionamentos já equacionados
Impossibilidade Decisão mantida AGRAVO NÃO PROVIDO
(fls. 172)
( coloquei em destaque)
Repetindo: nenhum fator em contradição, omissão ou
obscuridade buscando a parte, tão somente, sustentar condições para
chegar à nova apreciação do quanto apresentou e, também, eventualmente,
à terceira instância.
Ademais, “Em princípio, não se admitem embargos de
declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou
complementar o julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo” (RTJ 90/659,
RSTJ 109/365, RT 527/240) sendo que “Os embargos de declaração não devem
resvestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes
reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade de acórdão (RTJ 89/548, 94.1.167, 103/1.210, 114/351), não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2210488-98.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 39.321
4
justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade
de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a
correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato
decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638).
Tanto que “O efeito modificativo dos embargos de
declaração tem vez, apenas, quando houver defeito material que, após
sanado, obrigue a alteração do resultado do julgamento” (STJ- Corte Especial, ED
em AI 305.080-MG-Ag.Rg-Edcl, Rel. Min. Menezes Direito, j. 19.2.03, DJU 19.5.03, p. 108).
Estabelece, ainda, o art. 337, do Regimento Interno do
Supremo Tribunal Federal: “Cabem embargos de declaração, quando
houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam
ser sanadas”.
Por fim, no tocante à eventual pretensão de
prequestionamento explícito dos dispositivos legais e constitucional
mencionados na peça recursal, esta Câmara, nos autos dos Embargos de
Declaração no 261.401.4/1-01, relatado pelo i. Desembargador Maurício
Vidigal (j. 02.09.03), assinalou:
“Não há obrigação de mencionar expressamente as
disposições legais referidas pelas partes. Como já afirmou o
Ministro Marco Aurélio, em julgamento transcrito em RT.
703/226, 'não há necessidade de constar, do acórdão, os
números dos artigos, dos incisos, dos parágrafos relativos à
matéria examinada. Basta que o tema tenha sido decidido...'
No mesmo sentido, há decisões do Superior Tribunal de
Justiça, relator Ministro Adhemar Maciel (RSTJ, 102/170) e
relator Ministro Antônio de Pádua Ribeiro (RSTJ, 148/247),
referidas nesta última várias outras decisões do mesmo
tribunal no mesmo sentido. Finalmente, em acórdão constante
de RSTJ, 157/31, a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça repetiu essa tese, sustentando que basta o debate
pelo tribunal de origem sobre a questão federal controvertida,
não se exigindo menção expressa aos dispositivos cuja
violação é alegada no recurso especial. No início do terceiro
milênio e quando há consenso sobre a necessidade de
modernizar os procedimentos judiciais, não é razoável o
entendimento contrário, de caráter formalista e retrógrado,
segundo o qual há a obrigação de o juiz mencionar
expressamente disposições legais em decisões que as
apreciem'”.
Nada,
portanto,
a declarar, cumprindo ao polo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2210488-98.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 39.321
5
embargante atentar, de outra parte, para o disposto pelo artigo 1.025, do
Código de Processo Civil.
Nessas condições, por tempestivo, conhece-se do
recurso, entretanto, REJEITAM-SE OS EMBARGOS.
ELCIO TRUJILLO
Relator